Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706588-93.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FERNANDO BOANI PAULUCCI JUNIOR EMBARGADO: SILVIA DENISE DIAS VIANA BOANI DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, § 1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 25 de agosto de 2025 17:37:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora